Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011135-22.2019
APELANTE: MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o recorrido para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao segundo apelo, de Id. 52490473.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR